Tribunal: TJPA
Processo: 0804841-38.2023.8.14.0000
Classe: CARTA TESTEMUNHÁVEL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3613 - Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) - 0804841-38.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: EM APURAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CARTA TESTEMUNHÁVEL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
PARQUET
DE 1º GRAU. NEGADO SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTRAPOLAÇÃO DO QUINQUÍDIO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O artigo 586,
“caput”,
do Código de Processo Penal estabelece que o Recurso Penal em Sentido Estrito deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, lapso esse extrapolado pelo
Parquet
de 1º Grau para apresentação de sua irresignação. Do exame acurado do feito de origem, n.º 0812777-46.2021.8.14.0401, observa-se que, diversamente do afirmando pelo RMP, sua intimação pessoal referente à decisão de rejeição da denúncia (ID 13348878), operou-se em 18/04/2022, às “09:51:41”. É o que se extrai da visualização da aba de “Expedientes”, na qual consta, inclusive, o alerta de “resposta intempestiva”. O Recurso em Sentido Estrito foi protocolado somente em 02/05/2022, quando já exaurido o prazo recursal.

2. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias dez e encerrada aos dias dezessete do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CARTA TESTEMUNHÁVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face de decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 13348882), que deixou de receber Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto contra decisão de rejeição da denúncia (ID 13348878), por ser intempestivo.

Em
razões de sua irresignação
(ID 13348884), alega o requerente que o recurso não fora protocolado a destempo, haja vista a ausência de data de intimação pessoal do RMP, a qual, de igual forma, não foi identificada no Pje.

Em Decisão à ID 13348886, o Juízo singular recebeu a presente Carta Testemunhável e a remeteu a essa instância
ad quem
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento da insurgência ministerial.

É o relatório, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço da Carta Testemunhável.

Insurge-se o
Dominus Litis

em face da decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 13348882), que deixou de receber Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto contra decisão de rejeição da denúncia (ID 13348878), por ser intempestivo.

Do exame acurado do feito de origem, n.º 0812777-46.2021.8.14.0401, entretanto, observa-se que, diversamente do afirmando pelo RMP, sua
intimação pessoal referente à decisão de rejeição da denúncia (ID 13348878), operou-se em 18/04/2022
, às “
09:51:41”
. É o que se extrai da visualização da aba de “Expedientes”, na qual consta, inclusive, o alerta de “resposta intempestiva”.

O Recurso em Sentido Estrito foi protocolado somente em
02/05/2022,
quando já exaurido o prazo recursal.

A Certidão à ID 74880631, assim atesta:

“CERTIFICO, usando das atribuições que me são conferidas por lei, que o Recurso em

Sentido Estrito - RESE de ID. 59787617 impetrado pelo Representante do Ministério Público

no dia 02/05/2022 é INTEMPESTIVO. O referido é verdade. Dou fé.”

Com efeito, o artigo 586,
“caput”,
do Código de Processo Penal estabelece que o Recurso Penal em Sentido Estrito deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, lapso esse extrapolado pelo
Parquet
de 1º Grau para apresentação de sua irresignação.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO À CARTA TESTEMUNHÁVEL, face à inobservância do requisito temporal de admissibilidade do recurso penal em sentido estrito, cujo conhecimento se almejava alcançar.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023